Tribunal: TJSP
Processo: 1012683-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTOU A DECADÊNCIA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO - VENDA DE NATUREZA AD CORPUS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.